Tribunal: STF
Processo: HC 196702
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Medida cautelar. Monitoramento eletrônico. Excesso de prazo configurado. Ausência de contemporaneidade entre os crimes praticados e a medida de monitoramento eletrônico implementada ao paciente. 4. Agravo regimental provido, concedida a ordem de habeas corpus, a fim de determinar a retirada do monitoramento eletrônico, mantidas as demais cautelares impostas ao paciente.